Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL CONTRA MENORES EM AMBIENTE ESCOLAR. DELITOS FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA INSTAURAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia contra o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos que apuram crimes contra a dignidade sexual praticados contra alunas menores de idade no ambiente escolar, fora do contexto doméstico e familiar. A denúncia foi recebida em 21/07/2023 pelo juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar os crimes em análise é da 3a Vara Criminal de Ceilândia ou do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que impede a redistribuição de ações penais em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da perpetuatio jurisdictionis garante a continuidade do juízo prevento quando a denúncia já foi recebida, conforme o art. 3o da Resolução no 1/2024-TJDFT.
A competência transitória atribuída aos juizados de violência doméstica pela Lei no 13.431/2017 prevalece para processos iniciados antes da criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
A Resolução no 1/2024-TJDFT, ao vedar a redistribuição de ações penais em curso, observa os princípios da segurança jurídica e celeridade processual.
Alegações de inconstitucionalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT não prosperam, considerando a competência do TJDFT para organizar sua estrutura judiciária, conforme art. 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal, e precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar ações penais em que a denúncia foi recebida antes da criação da Vara Especializada permanece com o juízo prevento, em conformidade com o art. 3o da Resolução no 1/2024-TJDFT.
A vedação à redistribuição de ações penais em curso, estabelecida pela Resolução no 1/2024-TJDFT, é compatível com os princípios constitucionais de proteção integral e segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, arts. 2o e 3o; CP, art. 216-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.